Tribunal: TJPA
Processo: 0025875-24.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025875-24.2013.8.14.0301

APELANTE: SOLANGE SILVA SOUZA BENONE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

processual civil. embargos de declaração em apelação cível. omissão configurada. majoração dos honorários sucumbenciais. art. 85, § 11, do cpc. acolhimento.

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou desprovida a apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedente a pretensão da demanda, e condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da causa, entretanto, suspendeu a exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) em razão da gratuidade da justiça;

2. Os termos recursais reportam-se a omissão sobre a majoração dos honorários advocatícios incidente no desprovimento da apelação, a teor do §11 do art. 85 do CPC;

3. Omisso o acórdão neste particular, o vício deve ser sanado sob o efeito modificativo, para majorar o percentual de honorários fixados na sentença, de 10% para 15% sobre o valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da justiça gratuita.;

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §11, CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/02/2025 a 17/02/2025, à unanimidade, em acolher os embargos de declaração.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id 22278741) em face do acórdão (Id. 21650623) que nega provimento ao recurso de apelação da ora embargada.

Em suas razões, o embargante alegou que o julgado não se manifestou acerca da majoração dos honorários de sucumbência (art. 85, § 11 do CPC), em favor da Fazenda Pública, razão pela qual requereu o acolhimento destes embargos de declaração para sanar tal omissão procedendo a majoração dos honorários advocatícios.

Certificado a ausência de contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 22780435).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O embargante alega que a decisão recorrida teria incorrido em omissão, pois não se manifestou sobre a majoração dos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Cabe averiguar sobre a existência do vício apontado e da sucumbência, no caso, para dizer sobre o direito de ressarcimento das custas processuais recolhidas pela impetrante.

A parte autora/embargada,
em 13/05/2013
, ajuizou ação mandamental com o seguinte pedido:

“
Diante do exposto, A REQUERENTE, visando a reparação da lesão dos seus direitos, com fulcro no art. 273 DO CPC, REQUER A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO, DETERMINANDO O PAGAMENTO DE VENCIMENTO BASE PREVISTO NO EDITAL DEVIDAMENTE ATUALIZADO, NO VALOR DE R$ 1.735,19, CONFORME CONTRA CHEQUE DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SERVIDORA JOSELEIA CAMPOS ANDRADE, SERVIDORA QUE JÁ RECEBE VENCIMENTO BASE ATUALIZADO, CONFORME VENCIMENTO BASE DO EDITAL E SENTEÇA NO MANDADO DE SEGURANÇA
.” (Grifei)

Transcrevo a parte dispositiva da decisão embargada:

“Assim, ausente a comprovação do direito pleiteado quanto ao pagamento do valor do salário base previsto em Edital e ao dano moral requerido, deve a sentença ser mantida, conforme entendimento descrito. Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação para manter a sentença e julgar improcedentes os pedidos da demanda, nos termos da fundamentação.
”

(Grifei)

No caso dos autos, verifico que a decisão embargada, ao manter a improcedência da ação, não abordou a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, que determina que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Vejamos:

“
Art. 85 § 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Nesse mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇO NA APELAÇO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I- Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão, sob a alegação de omissão no que tange a aplicação do art. 85 do CPC, que garante a majoração dos honorários sucumbenciais em fase de recurso, mesmo que a parte sucumbente seja beneficiário da Justiça Gratuita. II- No que concerne a alegação de existência de omissão no julgado, de que não foi feita qualquer menção ao ônus de sucumbência expresso no art. 85, § 11 do CPC, entendo que assiste razão ao embargante. III- Sabe-se que o art. 85, § 11 do CPC tem duas principais finalidades, quais sejam: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal. IV- A par do exposto, ressalto que para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: decisão publicada na vigência do CPC/2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC).; o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso. V- No presente caso, deve ser levado em consideração as seguintes questões: a sentença foi publicada posteriormente à vigência do CPC/15, o recurso interposto por Antônio Malcher Alfaia foi julgado totalmente improcedente; trata-se de matéria amplamente discutida nos Tribunais no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de vencimentos, o que não se verifica na espécie, haja vista que não houve alteração da carga horária fixa do servidor, mas tão somente das horas-aulas suplementares, como explicado no voto. VI- Sendo assim, o juízo a quo fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. VII-
Por fim, a majoração prevista no art. 85, § 11 do CPC/15 é medida que se impõe, de modo que majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), devendo a cobrança permanecer suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita
. VIII- Recurso conhecido e provido, para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º do CPC/15, conforme fundamentação. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00175490720158140301 19916745, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

(Grife)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ADVINDA DE AUTO DE INFRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (SEMAS). RECURSO PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. DEVIDO. MAJORAÇÃO PARA 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 85, §§ 2º, 3º E 11º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE. Em síntese da demanda, O Estado do Pará alega que é credor da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 002015580002279-6/2015 decorrente do processo administrativo nº 31112/2011 realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) no valor de R$ 35.596,60 (trinta e cinco mil quinhentos e noventa e seis reais e sessenta centavos). Ocorre que a demanda fora julgada improcedente a partir do acolhimento da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (EPE), o que foi confirmado também em fase de recurso. Insatisfeito, o Sr. Uriel Zoppe opôs embargos de declaração para pugnar omissão no julgado sobre os honorários sucumbenciais e em suas razões recursais sustenta que
em decorrência do improvimento total do recurso é devida a majoração do percentual, nos termos do art. 85, § 11º do Código de Processo Civil. Saliento que a insurgência merece prosperar, visto que o advogado de defesa atuou no procedimento de conhecimento e na fase de recurso para representar os interesses de seu cliente. Logo, a condenação deve ser majorada para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.
Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-O tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00036077820168140039 22127527, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

(Grifei)

Nesse contexto, tendo a sentença fixado percentual de honorários, e sido mantida em sede de apelação, impõe-se a majoração recursal.

O acórdão embargado, de fato, foi omisso neste particular, o que deve ser sanado sob o efeito modificativo.

Neste sentido, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 15% sobre o valor da causa, em atenção ao §11 do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e acolho

os embargos de declaração
para, sob efeito modificativo, sanar a omissão e acrescer ao acórdão a majoração recursal dos honorários advocatícios fixados na sentença. Tudo nos termos da fundamentação.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/02/2025